Tribunal: TJSP
Processo: 2222653-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública designada nos autos principais, em relação ao imóvel penhorado (objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de Catanduva/SP), autorizando, apenas, a suspensão de seus efeitos até decisão acerca da impenhorabilidade do bem e, ainda, intimou o agravante para a juntada de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da hasta pública designada nos autos principais, em relação ao imóvel penhorado (objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de Catanduva/SP), autorizando, apenas, a suspensão de seus efeitos até decisão acerca da impenhorabilidade do bem e, ainda, intimou o agravante para a juntada de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira para permitir a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita – Pleito de reforma – Cabimento em parte – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – Prolação de nova decisão nos autos principais, concedendo ao agravante a referida benesse – Perda superveniente do objeto nesse tocante – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO – Questão que não foi apreciada na r. decisão recorrida e que não pode ser analisada por este E. Tribunal de Justiça, no atual momento processual, sob pena de supressão de instância – Agravo não conhecido nesse tocante – SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL PENHORADO – Acolhimento – Hasta pública que não pode ocorrer enquanto pender a apreciação judicial da alegação de impenhorabilidade do bem constrito – Questão prejudicial – Risco de futura anulação de eventual arrematação do imóvel penhorado, causando prejuízos ao agravado e eventuais arrematantes do bem – Realização do referido ato processual que deve ser suspensa até a decisão do Juízo "a quo" sobre a alegada impenhorabilidade do imóvel – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para determinar a suspensão da hasta pública do imóvel penhorado até decisão do Juízo "a quo" quanto à alegada impenhorabilidade do bem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000006425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em
que é agravante LÁZARO UMBERTO RODRIGUES, é agravado ANTONIO
CARLOS BRAGA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 07982
Página 2 de 9
Voto no 07982
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000
Agravante: LÁZARO UMBERTO RODRIGUES
Agravado: ANTONIO CARLOS BRAGA
Interessada: MARIA CRISTINA BERNARDO DE CAMPOS
1a Vara Cível da Comarca de Catanduva
Magistrado: Dr. José Roberto Lopes Fernandes
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão que indeferiu o pedido de suspensão da hasta
pública designada nos autos principais, em relação ao imóvel penhorado
(objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de Catanduva/SP),
autorizando, apenas, a suspensão de seus efeitos até decisão acerca da
impenhorabilidade do bem e, ainda, intimou o agravante para a juntada
de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira para
permitir a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita Pleito de reforma Cabimento em parte BENEFÍCIOS DA
JUSTIÇA GRATUITA
Prolação de nova decisão nos autos principais,
concedendo ao agravante a referida benesse Perda superveniente do
objeto nesse tocante IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CONSTRITO
Questão que não foi apreciada na r. decisão recorrida e que não pode ser
analisada por este E. Tribunal de Justiça, no atual momento processual,
sob pena de supressão de instância
Agravo não conhecido nesse
tocante SUSPENSÃO DA HASTA PÚBLICA DO IMÓVEL PENHORADO
Acolhimento Hasta pública que não pode ocorrer enquanto pender a
apreciação judicial da alegação de impenhorabilidade do bem constrito
Questão prejudicial Risco de futura anulação de eventual arrematação
do imóvel penhorado, causando prejuízos ao agravado e eventuais
arrematantes do bem Realização do referido ato processual que deve
ser suspensa até a decisão do Juízo “a quo” sobre a alegada
impenhorabilidade do imóvel
Decisão reformada
AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 07982
Página 3 de 9
INSTRUMENTO conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para
determinar a suspensão da hasta pública do imóvel penhorado até
decisão do Juízo “a quo” quanto à alegada impenhorabilidade do bem.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lázaro Umberto Rodrigues contra a r. decisão (fls. 272/274), proferida nos
autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada por
Antonio Carlos Braga em face do agravante, que indeferiu o pedido de
suspensão da hasta pública referente ao imóvel localizado na Rua Pompéia, no
131, Catanduva/SP, objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de Catanduva/SP,
designada para o dia 04/11/2.019, às 15 horas e 30 minutos, determinado
apenas a suspensão dos seus efeitos até ulterior deliberação do Juízo “a quo”
acerca da alegada impenhorabilidade do bem. No mais, o agravante foi
intimado para que, no prazo de cinco dias, providenciasse a juntada de
documentos comprobatórios de sua hipossuficiência financeira para que, então,
fosse apreciado o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em
seu favor.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/17), em
síntese e em preliminar, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, tendo
acostado aos autos os documentos comprobatórios de sua situação financeira,
sendo que a concessão da benesse pende de apreciação pelo Juízo “a quo”. No
mérito, sustenta que o imóvel penhorado é bem de família, não podendo,
portanto, sofrer qualquer constrição. Aduz que adquiriu o bem em conjunto à
sua ex-companheira (Sra. Maria Cristina Bernardo de Campos, interessada) e
que após a separação do casal, foi celebrado acordo, devidamente homologado
judicialmente (processo no 1007870-52.2015.8.26.0132), por meio do qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 07982
Página 4 de 9
referido imóvel foi partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para
cada um dos ex-companheiros, restando acordado que a interessada
continuaria residindo no local, mediante o pagamento de aluguel proporcional
mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Sustenta que, com o locativo
que lhe é pago pela interessada, o agravante faz frente ao pagamento do
aluguel de sua atual residência, situada na Rua Parati, no 1.162, Residencial
Nova Catanduva I, Catanduva/SP. Aduz ser necessário o reconhecimento da
proteção do bem de família incidente sobre o imóvel em questão e,
consequentemente, sobre a fração ideal penhorada (50%), haja vista o teor da
Súmula no 486, de 01/08/2.012, do C. Superior Tribunal de Justiça. Alega que,
caso reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, será decretada a nulidade da
hasta pública, bem como da eventual arrematação do bem, acarretando
prejuízos ao agravado e a terceiros que porventura arrematem o bem. Por tal
razão, entende necessária a reforma da r. decisão recorrida para que a hasta
pública em questão seja cancelada ou suspensa até pronunciamento final sobre
a impenhorabilidade do referido imóvel.
Com tais argumentos pediu a concessão da antecipação
da tutela recursal para que seja obstada a realização da hasta pública do imóvel
objeto da matrícula no 14.683, do 1o CRI de Catanduva/SP, para que, ao final,
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para a reforma da
decisão atacada (fl. 17).
O efeito suspensivo foi deferido, em segunda instância,
por este Relator para suspender os efeitos da r. decisão recorrida, obstando a
realização da hasta pública envolvendo o bem imóvel penhorado nos autos
principais (fls. 335/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 07982
Página 5 de 9
Em contraminuta (fls. 342/345), alega o agravado, em
breve síntese, que, embora o agravante tenha sido regularmente citado no mês
de setembro/2.016, não efetuou o pagamento do débito, tampouco opôs
embargos à execução, tendo se mantido inerte. Sustenta que o agravante, em
fevereiro/2.018, também foi intimado acerca da penhora da sua parte ideal
(50%) do imóvel objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de Catanduva/SP,
contudo, manteve-se silente. Aduz que o agravante está de má-fé, uma vez
que, somente três anos após a sua citação, suscitou a impenhorabilidade do
referido bem. Menciona que o agravante também não fez prova de que recebe
R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais a título de locativos pagos por sua ex-
mulher, tampouco que utiliza referido numerário para fazer o pagamento do
aluguel do imóvel por ele ocupado. Pugna pelo prosseguimento do processo
executivo.
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido em parte em
razão da perda superveniente do objeto.
Em consulta ao @-SAJ Portal de Serviços, verificou-se
que, em 14/10/2.019 foi proferida nova decisão nos autos do Processo Digital
no 1006810-10.2016.8.26.0132, deferindo os benefícios da justiça gratuita em
favor do agravante. Veja-se:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 07982
Página 6 de 9
1) Fls.339/343: Ciência às partes acerca do efeito suspensivo concedido nos autos
do AI no 2222653-17.2019.8.26.0000, para obstar a realização da hasta pública
designada nos autos. Oficie-se eletronicamente ao gestor do leilão, com cópia da
decisão de fls.340/343, para as providências no sentido de cancelar a hasta pública
prevista para ter início no dia 04/11/2019.
2) Quanto ao pedido de assistência judiciária formulado pelo executado,
concedo a benesse diante dos documentos juntados as fls.274/285.
3) No que tange à alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos
(matrícula 14.683 do 1o Oficial de Registro de Imóveis de Catanduva), antes de se
deliberar a respeito, expeça-se mandado de constatação, pela gratuidade de
justiça do executado, com a advertência ao oficial de justiça para que constate
quem ocupa o imóvel situado na Rua Pompeia, no 131, em Catanduva-SP, desde
quando e a que título, relacionando e qualificando todos os ocupantes do imóvel.
Int.” (negritei)
Desse modo, com a prolação de nova decisão concedendo
ao agravante os benefícios da gratuidade processual, restou prejudicado
parte do objeto do presente agravo de instrumento.
Sendo assim, resta apenas a análise da insurgência
recursal quanto ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel
constrito nos autos principais, por se tratar de bem de família, bem como em
relação ao pedido de suspensão/cancelamento da hasta pública já
designada nos autos principais, até a prolação de decisão acerca da aludida
impenhorabilidade.
Com relação à alegação de impenhorabilidade do
imóvel constrito (objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de Catanduva/SP),
o recurso não pode ser conhecido também nesse tocante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 07982
Página 7 de 9
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial,
por meio da qual o agravado objetiva o pagamento da quantia de R$ 3.290,79
(três mil, duzentos e noventa reais e setenta e nove centavos) (valor atualizado
até 04/08/2.016), relativa à Nota Promissória firmada pelo agravante e que não
foi paga.
O agravado foi devidamente citado em 03/09/2.016 (fl. 32
dos autos principais), contudo, não efetuou o pagamento do débito, tampouco
opôs embargos à execução (fl. 35 dos autos principais). Ato contínuo, o
agravado requereu a penhora da fração ideal (50%) pertencente ao agravante
no que tange ao imóvel objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de
Catanduva/SP, o que foi deferido pelo Juízo “a quo” (fl. 52 dos autos
principais).
O agravado foi, então, intimado acerca da referida
penhora, em 14/02/2.018 (fl. 84 dos autos principais), não tendo apresentado
qualquer manifestação.
Seguiu-se o deferimento da realização de leilão eletrônico
do imóvel penhorado (fls. 155/158 dos autos principais), o qual foi designado
para 04/11/2.019, às 15 horas e 30 minutos.
Diante da designação da hasta pública, o agravante
manifestou-se nos autos principais, deduzindo a impenhorabilidade do imóvel
objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de Catanduva/SP, por se tratar de
bem de família (fls. 206/214 dos autos principais), requerendo, por
conseguinte, a suspensão/cancelamento do leilão em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 07982
Página 8 de 9
Em atenção à referida solicitação, o Juízo “a quo” proferiu
a r. decisão recorrida, indeferindo o pedido de suspensão/cancelamento da
hasta pública, autorizando apenas a suspensão dos seus efeitos até ulterior
deliberação.
Como se vê, na r. decisão recorrida, não houve qualquer
deliberação acerca da impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no
14.683 do 1o CRI de Catanduva/SP, tendo sido apenas determinada a
suspensão dos efeitos da hasta pública, que estava designada para o dia
04/11/2.019, às 15 horas e 30 minutos.
Assim, considerando que a suposta impenhorabilidade do
bem constrito não foi analisada na r. decisão recorrida e que o Juízo “a quo”
está empreendendo diligências com o intuito de esclarecer tal questão (tais
como, expedição de mandado de constatação), é certo que sua apreciação, no
atual momento processual, por este E. Tribunal de Justiça, implicaria em nítida
supressão de instância, o que não pode ser admitido.
Assim, deixo de analisar o pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade do bem constrito, tendo em vista que a r. decisão recorrida
sequer se manifestou a respeito de tal pedido.
Quanto ao pedido de suspensão/cancelamento da
aludida hasta pública, a insurgência do agravante merece ser acolhida.
Sim, pois, diversamente do entendimento esposado pelo
Juízo “a quo”, não se justifica seja dado prosseguimento à hasta pública,
enquanto pender de apreciação judicial a alegação de que o imóvel em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2222653-17.2019.8.26.0000 - Catanduva - Voto no 07982
Página 9 de 9
é bem de família e, portanto, impenhorável.
Frise-se que a alegação de impenhorabilidade do bem, por
ser bem de família, é questão prejudicial, devendo ser necessariamente
apreciada antes da realização da hasta pública destinada à sua alienação.
Ademais, caso a hasta pública se realize e o imóvel seja
arrematado, sendo, posteriormente, reconhecida a impenhorabilidade do bem,
é certo que todos os atos constritivos relacionados ao imóvel (inclusive, a
própria hasta pública e eventual arrematação), serão desconstituídos, o que
gerará prejuízos não só ao agravado, mas também ao eventual arrematante do
imóvel, além de contrariar a economia e celeridade processuais.
Assim, não basta a mera determinação de suspensão dos
efeitos da hasta pública, sendo, ao revés, necessária a determinação de
suspensão da prática do ato processual em si, até que o Juízo “a quo” se
pronuncie sobre a alegada impenhorabilidade do bem constrito.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do presente
agravo de instrumento e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão questionada e determinar a suspensão da
hasta pública do imóvel objeto da matrícula no 14.683 do 1o CRI de
Catanduva/SP, até a decisão do Juízo “a quo” quanto à alegada
impenhorabilidade do referido bem.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)